Tribunal: STF
Processo: RHC 60278
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
PROCESSUAL. COMPETÊNCIA.
CRIME MILITAR. POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO.
POLICIAIS MILITARES QUE, CUMPRINDO SUAS JORNADAS DE TRABALHO, EM
VIATURA MILITAR INTERVEM EM INCIDENTE DE RUA E AO FAZEREM COMETEM
CRIME, SEGUNDO A DENUNCIA, DEVEM SER JULGADOS E PROCESSADOS PERANTE
A JUSTIÇA MILITAR, NÃO RETIRANDO O CARÁTER DE "ESTAREM EM SERVIÇO"
APENAS PORQUE A INTERVENÇÃO NO INCIDENTE SE DEU EM ÁREA TERRITORIAL
FORA DOS LIMITES EM QUE DEVIAM EXERCER O POLICIAMENTO. NÃO SE HÁ DE
PRETENDER QUE UM POLICIAL VEJA UMA OCORRENCIA QUE MERECA URGENTE
INTERVENÇÃO NAS PROXIMIDADES DE ONDE SE ENCONTRE E NÃO ADOTE
QUALQUER PROVIDENCIA. ADOTANDO-A HÁ DE CONSIDERAR QUE ASSIM PROCEDEU
EM SERVIÇO.